Tribunal: CARF
Processo: 13766.000658/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13766.000658/2006-13
ACÓRDÃO
2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEMENTE SARTÓRIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. PARCIAL.
As despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes são
dedutíveis na apuração do imposto de renda devido, quando restar
comprovada a satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva
dedutibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto, tratando da documentação apresentada
extemporaneamente e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, restabelecendo a dedução com
despesas médicas no montante de R$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais).

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.000658/2006-13
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da glosa de deduções supostamente indevidas, referentes
ao exercício de 2003.
Autuação
Consoante se vê no auto de infração, foi constituído crédito tributário no valor de
R$ 39.000,58, decorrente da constatação das seguintes infrações (processo digital, fls. 5 a 11):
1. dedução indevida de R$ 3.563,55 com contribuição à previdência oficial;
2. dedução indevida de R$ 3.816,00 com dependentes;
3. dedução indevida R$ 5.994,00 com instrução;
4. dedução indevida R$ 13.500,00 com despesas médicas;
5. dedução indevida R$ 19.745,64 com imposto complementar.
impugnação
Inconformado, o Sujeito Passivo apresentou impugnação tempestiva, solicitando
juntada de documentos e alegando, em síntese, a insubsistência e improcedência do lançamento,
sob o pressuposto de que referidas deduções foram efetuadas em conformidade com a legislação
tributária (processo digital, fls. 3 a 4).
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido. Por conseguinte, processando-se o ali
decidido, o crédito constituído na quantia de R$ 39.000,58 foi substituído pelo saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 5.804,04 (processo digital, fls. 05 e 102 a 109).
A propósito, o julgador de origem manteve a glosa da dedução com despesas
médicas, mas restabeleceu, parcialmente, aquela com imposto complementar e integralmente as
demais. Com efeito, quanto ao imposto suplementar, do total declarado de R$ 19.745,64, foi tido
por comprovado o valor de R$ 18.934,42, restando em glosa tão somente as quantias de R$
811,22 e R$ 13.500,00 atinentes ao imposto complementar e às despesas médicas
respectivamente (processo digital, fl. 109).
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Contribuinte interpôs recurso voluntário,
aditando documentação e trazendo as seguintes alegações (processo digital, fl. 115 a 152):
1. Embora anexados todos os comprovantes das despesas médicas, não ficou claro
o motivo por que a decisão lhe fora desfavorável.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.000658/2006-13
3
2. Manifestada dedução traduz direito que lhe assiste, razão por que, provada com
documentação hábil, dita glosa deverá ser afastada.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/12/2011
(processo digital, fl. 112), e a peça recursal foi interposta em 29/12/2011 (processo digital, fl. 115),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Escopo da lide
Antes de adentrar propriamente na análise do caso concreto, consoante visto no
relatório, os contornos da matéria devolvida para apreciação do Colegiado estão delimitados tão
somente pelas alegações recursais atinentes à dedução com as despesas médicas. Afinal, tanto o
Recorrente permaneceu silente quanto à parcela remanescente da glosa com imposto
complementar como a decisão prolatada na origem restabeleceu as demais deduções glosadas.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal de contas, tratando-se da última instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.000658/2006-13
4
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII e
Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais administrativos,
em regra, não dependem de forma ou terão forma simples, respeitados os requisitos
imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se aqueles
praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício, resolver pela aferição dos fatos mediante a realização de diligências
ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do dever que detém a administração pública de se valer
de todos os elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos
apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235,
de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.000658/2006-13
5
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, consoante se vê nos excertos do acórdão recorrido e do recurso interposto,
ora transcritos:
Acórdão recorrido (processo digital, fls.106 e 107):

[...]

Recurso interposto (processo digital, fl. 115):

(destaque no original)
Como se vê, o julgador de origem manteve referida glosa, exclusivamente, porque
o, então, impugnante apresentou cópias simples da documentação comprobatória, e não as vias
originais de tais documentos. Logo, os comprovantes autenticados aditados por ocasião da
apresentação do recurso voluntário guardam estrita relação com a controvérsia regularmente
instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a materialidade fática ali
previamente delimitada.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.000658/2006-13
6
Nestes termos, já que afastada a abertura de nova discussão jurídica, em
conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”, dela tomo
conhecimento, eis que carreada aos autos em substituição àquela revelada por ocasião da
impugnação (processo digital, fls. 126 a 152).

Mérito
Dedução de despesas médicas
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com tratamento de saúde própria ou
de seus dependentes e alimentandos na apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as
imposições legais a isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "a", §§ 2o, incisos I a V, e 3o, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.000658/2006-13
7
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.
Assim considerado, infere-se que nem todos os dispêndios com tratamento de
saúde preenchem os requisitos legais para a dedutibilidade almejada pelo sujeito passivo, mas tão
somente aqueles que satisfaçam as delimitações atinentes à comprovação em si, ao pagamento
e à prestação do correspondente serviço, quais sejam:
1. quanto à comprovação, exceto quando o pagamento for efetivado por meio de
cheque nominativo, a documentação comprobatória deverá:
a) conter nome, endereço e CPF1 ou CNPJ2 da pessoa física ou jurídica
beneficiária do respectivo pagamento;
b) discriminar os produtos e/ou serviços utilizados pelo contratante;
2. quanto ao pagamento, a despesa:
a) tenha sido satisfeita pelo declarante ou por seu dependente declarado;
b) o ônus financeiro não tenha sido transferido a terceiros, em virtude de
supostos ressarcimentos ou cobertura de seguro contratado;
3. quanto à prestação, que o serviço esteja restrito:
a) a tratamento de saúde própria e ao de dependentes declarados ou
alimentandos do contribuinte, em virtude do cumprimento de obrigação
decorrente do direito de família;
b) às prestações efetuadas pelos profissionais, exaustivamente, discriminados
na supracitada Lei;
c) desde que localizados no Brasil, aos planos de saúde e contrato de seguro
saúde garantidor de atendimento ou ressarcimento das despesas de iguais
natureza e usuários da correspondente prestação.
A propósito, a Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) é
documento fiscal constitutivo do crédito tributário apurado espontaneamente pelo sujeito

1 Cadastro de Pessoas Físicas;
2 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.000658/2006-13
8
passivo, sob a condição resolutória de posterior homologação por parte da autoridade
administrativa competente. Por conseguinte, referida declaração não tem o condão de provar o
fato em si declarado, cujo ônus probatório recai para o respectivo declarante, conforme art. 4o do
Decreto-Lei no 352, de 17 de julho de 1968, nestes termos:
Art. 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e abatimentos às
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, obrigando-se, todavia,
os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão
ser exigidos pelas repartições lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Oportuno ressaltar que a autoridade tributária atua de modo obrigatório e
vinculado à legalidade que norteia sua atividade, nos exatos termos que lhe reserva e determina o
art. 142 do CTN. Em tal perspectiva, o executante do procedimento fiscal deverá averiguar se
reportadas exigências legais foram fielmente cumpridas. Inclusive, quando for o caso, serão
exigidas provas e e/ou esclarecimentos adicionais a seu juízo necessários, aí se incluindo a
confirmação do efetivo pagamento, conforme asseveram os arts. 11, § 3o; e 74 do Decreto-Lei no
5.844, de 23 de setembro de 1943, verbis:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
[...]
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Art. 74 As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
Como se vê, há inversão legal do ônus probatório, eis que deslocado para o
contribuinte, em precisa consonância com o princípio da prova processual, visto nos arts. 333,
inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 373, inciso I,
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), segundo o qual o autor deve provar o fato
constitutivo do seu direito. Nessa perspectiva, a fiscalização não carece obter provas acerca de
suposta inidoneidade da documentação que o contribuinte carreou aos autos; mas este, sim, tem
de apresentar elementos certificando a veracidade do reportado conteúdo documental.
Ademais, citada dedutibilidade está vinculada ao cumprimento de duas condições
objetivas, quais sejam: a efetividade da prestação do serviço em si e a onerosidade ter recaído
para o declarante. Portanto, já que a fruição deste benefício fiscal fica afastada pelo simples fato
do descumprimento de um destes requisitos, quando entender razoável, a autoridade fiscal pode
exigir prova do efetivo pagamento e/ou esclarecimentos acerca de dispêndio que o contribuinte
pretendeu provar por meio de documento fornecido pelo suposto prestador do respectivo serviço.
Em virtude disso, o sujeito passivo terá de apresentar os correspondentes
documentos exigidos pela fiscalização, sob pena de ter suas deduções não admitidas quando não
o fizer a contento, consoante precisam os arts. 149, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.000658/2006-13
9
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 74, § 3o, e 77, alínea “b”, do Decreto-Lei no 5.844, de
1943. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 74 [...]
[...]
§ 3o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento ex-officio de que trata a alínea b do art. 77.
Art. 77 O lançamento ex-officio terá lugar quando o contribuinte:
[...]
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe fôr dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A dito respeito, ao regular reportada matéria, igual perspectiva foi traçada pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora..
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
[...]
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale consignar não constar nos autos que o Contribuinte foi intimado a
comprovar o efetivo pagamentos do referido dispêndio, bem como, replicando o que está posto
na preliminar, o julgador de origem manteve referida glosa, exclusivamente, porque o, então,
impugnante apresentou cópias simples da documentação comprobatória, e não as vias originais
de tais documentos.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.880 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13766.000658/2006-13
10
Nestes termos, já que a documentação autenticada aditada juntamente com o
recurso voluntário interposto é exatamente a mesma apresentada em cópia simples na
impugnação, há de se restabelecer anunciada dedução no montante comprovado de R$ 12.480,00
(doze mil, quatrocentos e oitenta reais), consoante tabela abaixo sequenciada:
BENEFICIÁRIO
CÓD VLR PAGO
(R$)
IMPUGNAÇÃO 1
RECURSO 2
VLR (R$)
FLS
VLR (R$)
FL
Unimed
04
4.148,9
4.148,92
55 a 66
4.148,97 133 a 144
Unimed
04
450,003
-
42
-
146
Santa Casa de Misericórdia
04
586,68
586,68
40
586,68
145
Rosa Laura Altoe
03
700,004
200,00
37
200,00
127
Carlos Sandoval Gonçalves
03
100,00
100,00
41
100,00
151
Carlos César Vantil
03
2.460,0
2.460,00
35 a 37
2.460,00 129 a 132
José Cinoto
03
3.800,0
3.800,00
39
3.800,00
152
Benjamim de Freitas Pinheiro
03
800,00
800,00
41
800,00
150
Eduardo L. Franco Zucoloto
03
70,005
-
41
-
149
Martha R. Leal Miranda
03
100,00
100,00
42
100,00
148
Sérgio Rogério de Barros Vieira
03
105,00
105,00
42
105,00
147
Albemar Roberts Harrigan
03
180,00
180,00
38
180,00
126
TOTAL..............................................
13.500,00
12.480,00
-
12.480,00
-
1. Cópias simples
2. Cópias autenticadas
3. R$ 450,00 referem-se a serviços prestados a Celedi Inácio, não dependente do Recorrente.
4. R$ 500,00 referem-se a serviços prestados a Rubens Correia, não dependente do Recorrente.
5. R$ 70,00 referem-se a serviço prestado a Antônio Coelho, não dependente do Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada no recurso voluntário, tratando da
documentação apresentada extemporaneamente e, no mérito, dou-lhe parcial provimento,
restabelecendo a dedução com despesas médicas no montante de R$ 12.480,00 (doze mil,
quatrocentos e oitenta reais).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 200
DF CARF MF
Original